Tribunal: TJDFT
Processo: 0737183-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737183-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLE ROCK BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, PRESIDENTE DO IBRAM - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLÉ ROCK BAR E RESTAURANTE LTDA, contra decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em mandado de segurança impetrado contra ato do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL-IBRAM. O juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a penalidade administrativa de interdição da execução de música, ao vivo ou mecânica. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) não requereu a dilação probatória na petição inicial do mandado de segurança; 2) não lhe foi concedido o direito ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo; 3) a Administração Pública não fundamentou sua decisão; 4) não há amparo para a classificação do ato ilícito como muito grave, tampouco para a aplicação simultânea de duas penalidades; 5) a sanção não pode ter caráter perpétuo; 6) a proibição de execução de música, por meio mecânico ou ao vivo, afasta os clientes e quase certamente levará a empresa à falência. Por essas razões, requer a reforma da decisão, para conceder a tutela de urgência e suspender parcialmente a eficácia do ato administrativo, no trecho em que interditou a execução de música no estabelecimento. Pede, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 30872042). Antecipação da tutela recursal concedida (ID 31160606). O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 29/12/2021, foi proferida sentença no processo originário, a qual concedeu parcialmente a segurança requerida (ID 112146167, autos originais). A sentença proferida pelo juiz singular absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento, porquanto, no julgamento, confirma-se, revoga-se ou substitui-se a tutela provisória. Assim, ainda que o agravo de instrumento fosse julgado procedente, o conteúdo da sentença prevaleceria. Portanto, impõe-se a perda superveniente de interesse recursal. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. AMPLIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Na origem, foi interposto agravo de instrumento contra decisão que ampliou a abrangência de tutela antecipada para alcançar outro produto da autora reconvinda. 2. Expressamente mantida a tutela antecipada na sentença de procedência e desprovido o recurso de apelação, viabilizando a execução provisória do julgado, a decisão originária concessiva da referida medida urgente encontra-se superada, tornando prejudicado o presente recurso especial, inadmitido na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 273921/SP, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, Data de Julgamento: 11/05/2020, Publicado no DJe em 14/05/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA AFASTADA E DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO À INICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A CAUTELAR. 1. No caso dos autos, a Defensoria Pública formulou pedido de tutela antecipada antecedente, em que houve a concessão de liminar por magistrado singular, a fim de sustar o reajuste das tarifas de transporte público no Município de Santos. No entanto, após pedido de reconsideração, esta decisão foi cassada (fls. 163/164). Neste novo panorama, foi interposto agravo de instrumento perante o Tribunal local, cujo acórdão é impugnado no presente recurso especial. 2. Já o juízo de primeiro grau, diante do agravo interposto, afastou a estabilização da tutela e, na forma do art. 303, § 1o, I, do CPC/2015, recebeu o aditamento formulado, determinando o processamento do feito como ação civil pública. Nesta ACP, foi requerida nova tutela provisória de urgência, a qual foi indeferida pelo magistrado de piso; após o trâmite regular, houve a prolação de sentença de improcedência. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao concluir pela necessidade de formação de litisconsórcio com a empresa permissionária, determinou a anulação da sentença, para que fosse oportunizada emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda. 3. Neste contexto, em virtude da prolação de sentença na ação principal, ficam prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os recursos manejados contra o indeferimento de liminar. Precedentes: AgInt no REsp 1.818.292/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020; e AgInt nos EDcl no AREsp 1361947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 6/5/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1546176/SP, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, Data de Julgamento: 13/10/2020; Data de Publicação: 28/10/2020)” – grifou-se Assim, em razão da superveniência de sentença proferida na origem, houve a perda superveniente de interesse do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator